Tribunal: TJDFT
Processo: 0710433-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do DF (SINDMEDICO/DF), em face da Circular no 05, de 30/04/2020, expedida pelo Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal. Narra o autor que por meio do referido ato, o Exmo. Senhor Governador determinou às entidades da Administração do DF o imediato recolhimento de contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais, em consonância com as alíquotas instituídas pela Emenda Constitucional 103/2019 aos servidores públicos federais. O autor sustenta, inicialmente, que se afigura cabível na hipótese a ação direta de inconstitucionalidade, em razão de o ato impugnado estar “imbuído de um suposto exercício do poder regulamentar”, com características de generalidade e abstração, passíveis de controle concentrado de constitucionalidade. Em relação ao mérito, o autor aponta a inconstitucionalidade do aludido ato a partir de diversos dispositivos constantes da Lei Orgânica, dentre eles, os que dizem respeito à autonomia federativa (art. 1o), a competência privativa do DF para instituição de tributos (art. 15, III), a competência legislativa da Câmara Legislativa para dispor sobre matéria tributária e previdência (art. 17, X), e a competência legislativa do DF para instituir contribuição previdenciária para custeio do RPPS (art. 125, V). Por outro lado, o sindicato/autor assevera que a própria Emenda Constitucional 103/2019, que desencadeou a lavratura do mencionado ato pelo Exmo. Senho Governador, foi expressa ao determinar a necessidade de edição de lei local para Estados, Distrito Federal e Municípios. Tal necessidade, ainda de acordo com o autor, foi reforçada pela Portaria 1348/2019, do Ministério da Economia, que estabeleceu até 31/07/2020 como o prazo para que os entes federativos comprovem “a vigência de lei que evidencie a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS”. Com base nas considerações acima, requer o recebimento da presente ação, bem como a concessão, inaudita altera pars, de liminar pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, para suspender os efeitos da Circular no 05/2020 e, em definitivo, a declaração de inconstitucionalidade em tese do ato, com eficácia ex tunc e erga omnes. Nos termos dos artigos 144, parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, e 10 da Lei 9.868/99, determinei a intimação dos Excelentíssimos Senhor Governador do Distrito Federal e Procurador Geral do Distrito Federal (ID 15842928). O Exmo. Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL manifestou-se nos autos, suscitando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por não ser cabível o questionamento via controle abstrato de inconstitucionalidade. Em relação à questão de fundo, defendeu que “a escolha por replicar o parâmetro federal não tem condão, ao contrário do que defende o Requerente, de violar a autonomia federativa. Pelo contrário, a escolha política foi, justamente, a de manter os percentuais federais. A irresignação contra a escolha, legítima, é que consiste em renúncia à autonomia distrital” (ID 16164863). A douta Procuradoria-Geral do DF também se manifestou, suscitando: i) ausência de procuração específica do autor para o ajuizamento da presente ação; ii) ilegitimidade ativa; iii) inadequação da via eleita; iv) impossibilidade de controle de inconstitucionalidade pelo TJDFT; e, v) compatibilidade da Circular no 5/2020 com a LODF (ID 16564171). O autor promoveu a regularização processual, com a juntada de procuração específica (ID 17976530). A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça oficiou pelo indeferimento liminar da ação, seja pela inadequação da via eleita, seja pela perda do interesse processual superveniente, em face da edição da Lei 970, de 8/7/2020 (ID 19990278). Brevemente relatado, decido. O objeto da presente ação é a Circular no 05, expedida em 30/04/2020 pelo Exmo. Senhor Governador do DF aos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, através do SEI (Sistema Eletrônico de Informações). Referido ato foi encontra-se assim (ID15809823): “Dirijo-me a V. Sa. para informar sobre a obrigatoriedade de que o recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais ativos, dos aposentados e dos pensionistas, regidos pelo regime próprio de previdência social, seja feito em consonância com o previsto no art. 125, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que determina que a contribuição previdenciária de que trata o inciso V, também do referido art. 125, não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União. Ressalto que o descumprimento da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição previdenciária nos termos do art. 125, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal ensejará na impossibilidade do Distrito Federal obter certidões necessárias para a prática de vários atos administrativos, uma vez que tal descumprimento vai de encontro ao que determina a Emenda Constitucional no 103 à Constituição Federal, que estabelece as seguintes alíquotas, a partir de 1o de março de 2020: SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA Até um salário mínimo (R$ 1.405,00) 7,5% De R$ 1.405,01 a R$ 2.089,60 9% De R$ 2.089,01 a R$ 3.134,40 12% De R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06 14% De R$ 6.101,07 a R$ 10.448,00 14,5% De R$ 10.448,01 a R$ 20.896,00 16,5% De R$ 20.896,01 a R$ 40747,20 19% Acima de R$ 40.747,20 22% Nesse sentido, o recolhimento da contribuição previdenciária com as alíquotas estabelecidas pela Emenda Constitucional no 103 à Constituição Federal deve ocorrer de forma imediata, de modo a evitar danos e prejuízos ao Distrito Federal”. Como é cediço, o controle concentrado de constitucionalidade tem por objeto leis e atos normativos, conforme previsão contida no art. 102, I, “a”, da Constituição Federal. Nathália Masson, ao tratar desses últimos, afirma “serem os atos normativos todos aqueles atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo de dever-ser, ou seja, atos que vinculam condutas de forma prescritiva e não descritiva”, relacionando, dentre eles, “atos dotados de forma genérica e abstrata, tais como resoluções e pareceres aprovados pelo Chefe do Executivo” (Manual de Direito Constitucional, 6a edição, Ed. Podivm, Pgs. 1303 e 1305). Independentemente de tal discussão existe, entretanto, suscitação preliminar a ser resolvida antes do julgamento da questão de fundo, consistente na perda do interesse processual. Conforme apresentado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, a discussão encontra-se prejudicada nos presentes autos em função da edição de lei local, com a instituição das novas alíquotas. Com efeito, a Lei Complementar 970, de 8 de julho de 2020 e traz em seu bojo os seguintes dispositivos: “Art. 1o A Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 60 passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 60. A contribuição previdenciária dos segurados ativos, de que trata o art. 54, II, é de 14%, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62. II – o art. 61, caput e § 1o, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: I – até 1 salário mínimo, ficará isento; II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%; III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. III – (VETADO). Parágrafo único. Fica mantido o Plano de Benefícios previsto no art. 17 da Lei Complementar no 769, de 2008. Art. 2o O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF fará audiências públicas anuais para apresentar os estudos atuariais anuais sobre o sistema previdenciário dos servidores do Distrito Federal. § 1o A audiência será aberta à participação de toda a sociedade distrital, com convocação prévia no prazo mínimo de 30 dias de antecedência à sua realização. § 2o Será facultada a ampla participação popular, nos termos do regulamento específico, com o registro, em ata, da participação dos cidadãos e/ou entidades da sociedade civil. § 3o Os estudos atuariais deverão ser disponibilizados no sítio eletrônico do IPREV/DF, em momento anterior à convocação da audiência pública, com ampla divulgação, de modo a permitir a participação popular a que alude o § 2o. Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos, com relação às alterações promovidas no art. 1o, a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário”. Conforme se pode depreender, a Lei Complementar 970/2020 passou a regular as alíquotas da contribuição previdenciária, inclusive prevendo, em seu art. 3o, o momento a partir do qual tais alíquotas passariam a incidir. Com o advento da referenciada lei, o SINDMÉDICO e outras entidades propuseram nova ação direta de inconstitucionalidade, dessa vez impugnando o art. 1o da Lei Complementar 970/2020 (ADI 0725250-27, que foi distribuída ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, ainda pendente de julgamento). Na petição inicial do referido feito, os autores dicorrem que havia sido expedida a Circular no 05, mas que, “em razão das diversas liminares concedidas no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça e da suspensão do instrumento normativo pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, o chefe do executivo local enviou o Projeto de Lei Complementar no 46/2020, que após emenda substitutiva e sucessivas subemendas foi aprovado, dando origem à malferida Lei Complementar no 970/2020, objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade”. Dessa forma, não mais existe interesse processual em relação ao objeto da presente ação, na medida em que outro instrumento normativo passou a regular as alíquotas da contribuição previdenciária, sendo, inclusive, objeto de nova ação direta de inconstitucionalidade. Pelo exposto, com fundamento no dispositivo constante do art. 87, IX, do Regimento Interno do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO ADMITO a presente ação e julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas pertinentes. Publique-se, registre-se e intimem-se.